Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-45.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Processo n. 1002659-45.2020.8.11.0013
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
A juntada apenas faturas com endereço diverso do constante da petição inicial, telas sistêmicas que constam a utilização do serviço, isoladamente não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.
Se não há prova da relação jurídica e da prestação do serviço a inserção do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito é indevida gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.
Dá-se parcial provimento para declarar indevida a dívida e fixar dano moral.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento dos valores de R$ 287,29 (duzentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 287,29, uma vez que desconhece o débito com a requerida.
A Recorrida, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou a linha telefônica 65 99633 3167, em 04/01/17, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.
O Reclamante em seu recurso argumenta a inexistência de qualquer documento que conste sua assinatura, muito menos a juntada do contrato realizado entre as partes. Alega ainda que as telas sistêmicas não seriam meio de provas hábeis a comprar a relação jurídica existente entre as partes.
A Requerida anexou com a defesa, o histórico de pagamento, relatório de chamadas recebidas e originadas, bem como faturas enviadas ao endereço localizado no município de Alta Floresta D’Oeste/Ro, mesmo endereço constante da carteira de identidade do Autor, como sendo seu local de nascimento, mas esse fato não gera a presunção absoluta que foi o Recorrente que celebrou o contrato.
Tenho decidido que as telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de prova são insuficientes a comprovar a legitimidade do débito. E, em consequência, a negativação é considerada indevida e geral dano moral nos termos do disposto na Súmula 385 do /superior Tribunal de Justiça e súmula 22 desta Turma Recursa.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO, declaro inexistente o débito objeto da negativação e fixo dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a conta desta data e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator